Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do veículo em nome do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes, além de ter sido demonstrada o registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames.
3. Constatado que a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o processo deve prosseguir na origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.